Tribunal: TJDFT
Processo: 0737159-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737159-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO GOMES ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de desbloqueio de valor penhorado na conta poupança do executado/agravante. Alega, em síntese, que: 1) o valor constrito, de R$ 5.869,94, encontra-se depositado em caderneta de poupança, em montante inferior a 40 salários mínimos, o que atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; 2) a movimentação da conta poupança não descaracteriza sua natureza nem afasta a proteção legal; 3) a decisão agravada contraria a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que admite a impenhorabilidade inclusive em contas correntes e aplicações financeiras, desde que observado o teto de 40 salários mínimos; 4) a manutenção do bloqueio sobre quantia legalmente impenhorável priva o agravante de recursos essenciais à sua subsistência e de sua família, causando-lhe dano grave e de difícil reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada e impedir o levantamento dos valores pelo agravado e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do agravante e determinada a sua imediata liberação. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) em análise dos extratos trazidos, infere-se da movimentação bancária atípica o desvirtuamento da poupança, porquanto realizados diversos pagamentos e transferências no período de referência, inclusive com uso de cartão de débito e pix, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. (...) Desse modo, apesar de a constrição ter sido realizada em conta poupança, pela análise dos extratos bancários do mês em que ocorreu a penhora via e anteriores, verifica-se que o seu uso é compatível com o de uma conta corrente, o que afasta a incidência do art. 833, X, CPC, sobre o montante bloqueado. (...) Ocorre que, se a penhora recaiu sobre valor inferior a 40 salários-mínimos depositado em conta poupança, a sua impenhorabilidade é absoluta. No mesmo sentido: “(...) 1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D Je de 23/5/2024). (...)” (AgInt no REsp n. 2.181.192/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.) Por sua vez, a eventual flexibilização da impenhorabilidade em razão da movimentação atípica em conta poupança demandaria comprovação de má-fé, o que não está devidamente comprovado nos autos. Confira-se: (...) 3. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples movimentação atípica em conta poupança não constitui, por si só, indício de má-fé ou fraude que justifique a flexibilização da impenhorabilidade. 4. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC abrange valores depositados exclusivamente em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, sendo ônus do exequente demonstrar elementos concretos que afastem essa garantia legal. 5. No caso concreto, a conta bancária identificada como poupança apresentou movimentações por meio de pagamentos e transferências via PIX, mas não há prova suficiente de que tenha sido utilizada como conta corrente de forma fraudulenta. 6. Diante da ausência de circunstâncias que evidenciem desvio de finalidade ou má-fé do titular, deve ser mantida a impenhorabilidade da conta poupança e desconstituída a penhora. (...) (Acórdão 1999783, 0737646-96.2021.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, uma vez que, embora a liberação do valor bloqueado esteja condicionada à preclusão da decisão agravada, o agravante comprova que a constrição incidiu sobre a integralidade dos valores depositados, o que tem potencial para comprometer a sua subsistência. Por fim, embora tenha sido formulado pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é possível ao magistrado conceder outra medida mais adequada ao caso, com base na fungibilidade das tutelas de urgência. E, no caso, entendo mais adequada a antecipação da tutela recursal, uma vez que, deferido apenas o efeito suspensivo, o agravante continuará sem dispor do valor bloqueado até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação do valor bloqueado ao agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator